Tribunal: TJES
Processo: 5010533-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010533-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO CHAGAS ANDRADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010533-13.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS
: MARIA DO CARMO CHAGAS ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre suposta contratação de empréstimo consignado sem a ciência ou anuência da autora com início em fevereiro de 2025. Afirma assim, a parte autora que tem sofrido descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimo não contratado. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade do contrato, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem com a condenação de cada requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. A Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na preliminar de falta de interesse; (ii) avaliar prejudicial de mérito renovada nas razões recursais; (iii) legalidade quanto a contratação firmada entre as partes; (iv) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (v) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (vi) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

4. Em relação à preliminar de ausência de pretensão resistida e interesse em agir, renovadas nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

IV. PREJUDICIAL DE MÉRITO

5. A mesma sorte segue em relação à prejudicial de mérito (prescrição), renovadas nas razões recursais, de modo que adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

V. RAZÕES DE DECIDIR

6. No mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida frente ao Banco Réu. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

8. No caso dos autos, vê-se que, de fato, apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação de portabilidade, não restou demonstrada a validade, especialmente pela ausência do contrato original com a devida autorização da parte autora. Nota-se que a recorrente se limitou a juntar um termo firmado nos idos de 2016, ao passo que o objeto da lide se destina a analisar empréstimo cujos descontos se iniciaram em fevereiro de 2025. Ou seja, a Recorrente não cuidou sequer de comprovar a regularidade na contratação do referido empréstimo em fevereiro de 2025, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à regularidade da contratação e das transações realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, sendo, portanto, pertinente o entendimento exarado pelo Juízo de Origem no que se refere ao reconhecimento da ilicitude da relação jurídica em comento, reconhecendo-se a ocorrência de fraude no caso concreto.

9. Posto isso, tenho que o Recorrente descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

10. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas.

11. Resta evidente assim, a necessidade de retorno ao
status

quo ante
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acertado ato sentencial, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

12. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00) e, desfavor da Recorrente, nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

13. Por fim não há que se falar em compensação de quaisquer valores, visto que não restou comprovado pelo Recorrente o depósito de valores referente ao alegado contrato de fevereiro de 2025.

VI. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)